Tribunal: CARF
Processo: 10983.720255/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ORIENTAÇÃO GERAL E VINCULANTE PROMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNSCÍVEL POR DEVER DE OFÍCIO.
Como as relações tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o simples interesse patrimonial secundário, e somente se justificam e se legitimam pela estrita legalidade, a tomada de medidas corretivas para alcançar o correto cálculo do crédito tributário, segundo a orientação firmada em precedentes de eficácia geral e vinculante pelo STF, sem exasperação indevida, revela-se matéria de ordem pública (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; art. 50 da Lei 9.784/1999; associados à Súmula 473/STF).
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao trânsito em julgado ainda rescindível (cf. o REsp 2.054.759, rel. min.Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. PROVA.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de dependente se ficar comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.720255/2010-18
ACÓRDÃO
2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INÁCIO SEGALA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ORIENTAÇÃO
GERAL E VINCULANTE PROMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNSCÍVEL POR DEVER DE OFÍCIO.
Como as relações tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o
simples interesse patrimonial secundário, e somente se justificam e se
legitimam pela estrita legalidade, a tomada de medidas corretivas para
alcançar o correto cálculo do crédito tributário, segundo a orientação
firmada em precedentes de eficácia geral e vinculante pelo STF, sem
exasperação indevida, revela-se matéria de ordem pública (arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN; art. 50 da Lei 9.784/1999; associados à Súmula
473/STF).
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado
pelo ordenamento jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao
trânsito em julgado ainda rescindível (cf. o REsp 2.054.759, rel. min.Gurgel
de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
2
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. PROVA.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
3
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de dependente se
ficar comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a
relação de dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2009/859213303624621, em 21/6/2010, acostada às fls. 10/14, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, que lhe exige crédito tributário
no valor de R$3.450,81, conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.DARF
Valores em Reais (R$)
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
4
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2904
1.863,19
Multa de Ofício (Passível de Redução)

1.397,39
Juros de Mora (calculados até 30/06/2010)

190,23
Valor do Crédito Tributário Apurado

3.450,81
Fonte: Notificação de Lançamento no 2009/859213303624621
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 09/31.246.348, ano-calendário 2008 e, de acordo com o relatório
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 11/12),
constatou-se as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas: da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da RFB, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de
R$6.108,77, informados em Dirf pela CEF. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$183,26;
b) dedução indevida com dependentes: glosa do valor de R$1.655,88.
A autoridade lançadora complementa:
Intimado a apresentar a comprovação da dependência dos dependentes
declarados nada apresentou em relação a Renata Thais Segala, acarretando a
glosa da dedução pleiteada na declaração de ajuste anual relativa a ela, por falta
de comprovação.
Cientificado em 2/7/2010 (fls. 22), o contribuinte apresentou em 30/7/2010 a
impugnação de fls. 2, acompanhada dos documentos de fls. 3/8, abaixo transcrita
parcialmente:
II.1 – Não contesta a omissão da declaração do valor recebido proveniente de
ação judicial, no entanto, se declarado seria informado no campo de tributação
exclusiva, o que nada alteraria em relação aos valores do imposto devido e a
pagar ou a receber, mesmo porque no proceder a retirada da CEF foi o mesmo
tributado e recolhido o imposto.
II.2 – Quanto à inclusão da Renata Thais Segala como dependente, o fiz por uso de
direito, uma vez que a mesma cursava universidade pública – UFSC, motivo pelo
qual não foi declarado gastos com sua instrução.
III – À vista de todo exposto e anexos, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.

Referido acórdão foi assim ementado:

Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. PROVA.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de dependente se ficar
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de
dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente até 31 de dezembro de 2009
sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual correspondente, devendo
ser somados aos demais rendimentos auferidos no período. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a relação de dependência está comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da questão posta pelo recorrente.
Ressalto que o recurso voluntário é parcial, por não ter por objeto a técnica de
tributação de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), cuja inconstitucionalidade foi
declarada pelo Supremo Tribunal Federal. O STF decidiu que (Tema 368/STF; Tema 351/STJ;
Nota PGFN/CRJ 981/2015):

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Em relação à prova de dependência, não obstante entendimento em sentido
contrário, formado por ocasião do exame de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a
Seção, observo que esta 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação
quanto à impossibilidade de exame de nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
6
uma das hipóteses legais permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto
70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
7
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
8

Desse modo, não conheço dos documentos de fls. 37-38.
Ausente prova da dependência apresentada tempestivamente, é impossível alterar as
conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

No tocante à dependente, cabe citar que, de acordo com a legislação tributária,
pode ser considerado dependente a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21
anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho. Podem ainda ser assim considerados, quando maiores até 24 anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250/1995, art. 35, III, § 1o; Decreto no
3.000/1999, art. 77, §§ 1o, III, e 2o).
A certidão de fls. 4 demonstra que Renata Thais Segala, nascida em 23/12/1984, é
filha do contribuinte. O histórico escolar juntado às fls. 5/6 comprova que Renata
era aluna da UFSC entre o segundo semestre de 2004 e o primeiro semestre de
2007.
O documento de fls. 7/8, emitido pelo reitor da UFSC, informa que Renata Thais
Segala concluiu a graduação em Pedagogia em 18/2/2009. Entretanto, esse
documento não prova que Renata, no ano-calendário 2008, estava matriculada
nesse curso ou em qualquer outro.
Desse modo, não restou demonstrado nestes autos que a filha do contribuinte,
Renata Thais Segala, podia ser dependente para efeito do imposto sobre a renda
no ano-calendário 2008.
Oportuno mencionar que em consulta aos sistemas informatizados da RFB
verificou-se que a EIF-Escola Internacional de Florianópolis Ltda , CNPJ
06.004.925/0001-97, informou em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (Dirf) que pagou a Renata Thais Segala, CPF 039.743.729-38,
rendimentos tributáveis no ano-calendário 2008. Cabe esclarecer que a inclusão
na declaração de um dependente que receba rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que sejam incluídos tais rendimentos na
DAA do declarante. Desse modo, caso o contribuinte tivesse comprovado a relação
de dependência, os rendimentos auferidos pela dependente seriam incluídos na
base de cálculo do imposto devido. (grifei).

Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
9
Exceto pela impossibilidade de alteração do lançamento pelo órgão julgador de
origem, para constituir ou aumentar o valor do crédito tributário no curso do julgamento de
impugnação ou de recurso voluntário, que, de todo o modo, não foi aplicado, não há como alterar
a premissa fático-jurídica pela falta de comprovação da dependência.
Vencida a discussão específica posta nas razões recursais, trago o Colegiado o
exame sobre a necessidade de conhecimento de matéria de ordem pública, por dever de ofício.
Segundo argumenta o sábio juiz da Suprema Corte de Israel, Aharon Barak, ao
discorrer sobre o papel de um magistrado em uma democracia (The Judge in a Democracy. Mercer
County: Princeton University Press, 2009, p. 209-211), uma das funções da adjudicação é
estabilizar expectativas, de modo a conferir previsibilidade e segurança jurídica. Portanto, uma vez
que um dado colegiado tiver apreciado uma matéria, seria de bom aviso aos julgadores vencidos
que aderissem à posição vencedora, em nome do que chamaríamos aqui de “Princípio do
Colegiado”.
Não obstante, em questões tidas por essenciais à própria jurisdição, prossegue
Barak, deve o juiz insistir em divergência, nas hipóteses em que houver oportunidade para
convencimento da maioria sobre a solução adequada a ser tomada.
Evidentemente, o CARF não é um órgão jurisdicional, e seus conselheiros não são
juízes. O papel do exame do recurso voluntário é realizar controle de legalidade, e não de validade
amplo (SORRENTINO, Thiago B. Pode o fisco ajuizar ação para rever decisão administrativa
favorável ao contribuinte?. Revista de Doutrina Jurídica, Brasília, DF, v. 111, n. 2, p. 205–225, 2020.
DOI: 10.22477/rdj.v111i2.613). Contudo, há espaços de intersecção entre a jurisdição e a atividade
de controle administrativo, tal como estruturada no âmbito federal, e essa sobreposição pontual
permite aplicar a orientação sugerida por Barak, acerca da necessária estabilidade e
previsibilidade após o exame de uma determinada questão pelo colegiado, e sobre as hipóteses
que sugeririam a necessidade de propor a revisão de entendimentos já tomados.
Nesse contexto, apesar de possuir entendimento divergente, eu aderia à posição
desta 2a Turma, no sentido de que a ausência de menção a tema examinado em precedente
vinculante não permitiria que a questão fosse conhecida, no julgamento do recurso voluntário,
como matéria de ordem pública.
Não obstante, diante da alteração da composição, proponho novamente um
retorno à orientação anterior, desenvolvida perante a 1a Turma Extraordinária, meu órgão de
origem, assim sintetizada:

Numero do processo: 13846.000079/2006-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
10
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO DE RAZÕES
RECURSAIS. DEDUTIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA
AUSENTE
TANTO DA IMPUGNAÇÃO
COMO DO
ACÓRDÃO-RECORRIDO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de razões recursais, e do
respectivo pedido, originariamente apresentados tão-somente na interposição do
recurso voluntário, se a matéria (a) não tiver surgido pela primeira vez durante o
julgamento da impugnação, ou (b) tratar-se de questão de ordem pública.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E
VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE
ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS
POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de
eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o
do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de
rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do
momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro
a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento
deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento
corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de
renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.311
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, apenas quanto ao RRA. No mérito, na parte conhecida, acordam em
dar-lhe provimento parcial. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago
Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10980.010299/2008-33
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
11
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR
ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA EXPECTATIVA DE AMPARO MATERIAL DEVIDO
POR FAMILIAR MORTO. PRESTAÇÕES CONTINUADAS. PENSÃO. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. Há incidência de imposto de renda pessoa física
quando os rendimentos recebidos de forma acumulada se apresentarem sob a
forma de pagamentos de prestações continuadas ainda que a sua natureza seja
de indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO
DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES,
VIGENTES
E
VÁLIDOS
POR
OCASIÃO
DE
CADA
FATO
JURÍDICO
DE
INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO). Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes),
de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal -
STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos. Segundo a orientação vinculante da Corte, a
tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no
momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato
jurídico do inadimplemento). Portanto, se os valores recebidos acumuladamente
pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas
datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2001-005.307
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar que o cálculo do tributo utilize a técnica de apuração
segundo a legislação de regência (“tabela”) aplicável a cada ingresso, como se
eles tivessem ocorrido nos períodos previstos, e não de forma concentrada.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
12

De fato, conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-
230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o
processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do
preciso valor do crédito tributário.
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).

Desse modo, como as relações tributárias, na perspectiva do Estado, transcendem o
simples interesse patrimonial secundário, e somente se justificam e se legitimam pela estrita
legalidade, a tomada de medidas corretivas para alcançar o correto cálculo do crédito tributário,
sem exasperação indevida, revela-se matéria de ordem pública.
Ademais, faz-se necessário dar máxima efetividade às decisões do Supremo
Tribunal Federal, no modelo de controle de constitucionalidade adotado pelo ordenamento
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
13
jurídico brasileiro, inclusive no que diz respeito ao trânsito em julgado ainda rescindível (cf. o REsp
2.054.759, rel. min.Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 22/10/2024).
Em conclusão parcial, observado que o quadro trata de RRA, deve-se adequar a
tributação, nos termos da orientação vinculante promanada pelo STF.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
14
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.106 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720255/2010-18
15
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 56
DF CARF MF
Original